Tribunal: TJMT
Processo: 1000728-64.2022.8.11.0036
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1000728-64.2022.8.11.0036
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCONFORMISMO DA DEFESA. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO PARA RESPALDAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. TERMOS DE DECLARAÇÕES EM SEDE INVESTIGATIVA E TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ RATIFICADOS EM JUÍZO POR DEPOIMENTO POLICIAL. ENUNCIADO ORIENTATIVO N° 8 TJMT. RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. Não obstante a tese defensiva de insuficiência de provas para respaldar a materialidade e a autoria do crime, o acervo probatório colhido durante a persecução criminal, sobretudo o depoimento judicial de um dos policiais que diligenciaram na ocorrência, respalda sobremaneira os demais elementos de convicção colhidos na etapa inquisitiva.
02. Os depoimentos de agentes de segurança são aptos a balizar a condenação criminal, mormente quando estão em harmonia com as demais provas reunidas nos autos (Enunciado Orientativo n° 8, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, TJMT).
03. Recurso improvido, em consonância com parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000728-64.2022.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JEFFERSON ANDRADE DOS REIS - CPF: 046.076.031-98 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCONFORMISMO DA DEFESA. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO PARA RESPALDAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. TERMOS DE DECLARAÇÕES EM SEDE INVESTIGATIVA E TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ RATIFICADOS EM JUÍZO POR DEPOIMENTO POLICIAL.
ENUNCIADO ORIENTATIVO N° 8 TJMT.

RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01.

Não obstante a tese defensiva de insuficiência de provas para respaldar
a materialidade e a autoria do crime, o acervo probatório colhido durante a persecução criminal, sobretudo o depoimento judicial de um dos policiais que diligenciaram na ocorrência, respalda sobremaneira os demais elementos de convicção colhidos na etapa inquisitiva.
02.

Os depoimentos de agentes de segurança são aptos a balizar a condenação criminal, mormente quando estão em harmonia com as demais provas reunidas nos autos (Enunciado Orientativo n° 8, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, TJMT).
03.

Recurso improvido, em consonância com parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Jefferson Andrade dos Reis
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, nos autos da Ação Penal n.
1000728-64.2022.8.11.0036
,
que julgou procedente a denúncia e o condenou à pena

de
01 (um) ano de detenção, no regime inicial aberto
,
e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, pela prática dos delitos de embriaguez ao volante e

de

dirigir veículo automotor sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, previstos, respectivamente, nos artigos 306,
caput
e 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro,

na forma do artigo 70, segunda parte, do Código Penal, sendo sua pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direito, a ser estabelecida pelo juízo da execução penal (id.
205273277).

O apelante, ainda, foi condenado à

proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, pelo período de 02 (dois) meses.

De maneira concisa, o recorrente se insurge contra a condenação pelo delito de embriaguez ao volante, requerendo sua absolvição do crime por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Além disso, prequestiona a matéria debatida (id.
205273285
).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
desprovimento
do apelo (id.
205273289
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não

provimento
do recurso (id.
211331661
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto.

A leitura dos autos evidencia que o apelante foi denunciado como incurso nas penas dos delitos tipificados
nos artigos 306,
caput
e 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do artigo 70 do Código Penal,
com base no seguinte contexto fático-delituoso narrado na denúncia:

“(...)

Infere-se do presente Inquérito Policial que no dia 21/08/2022, por volta das 16h13, em via pública, situada na MT-270, o denunciado Jefferson Andrade dos Reis conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica, conforme depreende do auto de constatação de embriaguez (ID.94495903), sem possuir habilitação ou permissão para conduzir veículo automotor, gerando perigo de dano.

Deflui do procedimento administrativo realizado, que na data e horário encimados, a Guarnição da Polícia Militar realizava barreira na MT-270, ocasião em que se deparou com o denunciado realizando manobra perigosa vulgarmente conhecida como ziguezague, gerando perigo de dano.

Em seguida, os agentes públicos emanaram ordem de parada ao denunciado, o qual acatou, posteriormente realizaram a abordagem e constataram por meio de sinais identificadores, em consonância com as normas do Contran o seu estado visível de embriaguez (sonolência, olhos avermelhados, odor etílico, falante, disperso, falas alteradas) (ID.94495903).

Ressalta-se, após ser procedida a detenção e o encaminhamento ao SISC, o denunciado confessou que havia feito uso de bebidas alcoólica (ID. 94495903), bem como restou comprovado que ele não possuía Carteira de Habilitação (...)”
(id. 205273236).

Regularmente processada a ação penal, o apelante foi condenado nos exatos termos da exordial acusatória.

Inconformado, o recorrente sustenta anemia probatória para respaldar a condenação pelo crime de embriaguez ao volante, o que torna imperiosa sua absolvição.

Nesse sentido, destaca que o édito condenatório está alicerçado tão somente na oitiva judicial do policial que realizou sua abordagem, inexistindo outras provas que corroborem a versão do agente de segurança.

Ademais, a defesa técnica salienta que os elementos de informação angariados na fase investigativa também não são aptos a fundamentar a procedência dos crimes imputados na peça inaugural, visto que foram produzidos na ausência de contraditório e ampla defesa, bem como não foram ratificados em juízo.

Pois bem. Inobstante
as razões expostas pelo apelante, a análise minuciosa dos autos permite concluir que o pleito recursal não comporta acolhimento.

A materialidade e autoria do crime de embriaguez ao volante estão indubitavelmente demonstradas através do Boletim de Ocorrência (id.
205273223 – págs. 2-4)
, Termos de Depoimentos das testemunhas, Termo de Constatação de Embriaguez para Caracterização da Alteração da Capacidade Psicomotora, interrogatório policial do acusado, bem como pelas declarações judiciais da testemunha
Cristiano Fernando Pereira de Souza
, Policial Militar que conduziu a ocorrência, o qual apresenta uma sucessão fática coesa e constante,
que ratifica os elementos de informação angariados durante as investigações.

Nesse sentido, extrai-se da narrativa constante no Boletim de Ocorrência e nos Termos de Depoimentos das testemunhas que o apelante trafegava em seu veículo automotor na Rodovia MT-270 fazendo movimentos de zigue-zague, motivo pelo qual foi parado na barreira policial.

Na sequência, os policiais militares constataram que o recorrente não possuía permissão para dirigir ou habilitação, bem como relataram que este se encontrava com sinais visíveis de embriaguez, como olhos avermelhados e forte odor etílico. Relata-se, ainda, que o acusado disse aos agentes de segurança que consumira bebidas alcoólicas no dia dos fatos.

A fim de elucidar a sucessão dos fatos no dia do delito, registra-se o depoimento prestado pelo 3o SGT PM Cristiano Fernando Pereira de Souza à autoridade policial:

“
(...)

Que ao realizarem uma barreira policial na mt-270 efetuamos abordagem em um veículo gol de cor branca, placa axa0b68 de juscimeira/mt que veio em nossa direção fazendo zig zag na pista. Ao ser fiscalizado sobre a questão da cnh do condutor e crlv do veículo, fora constatado que o condutor não possui cnh e apresentou o crlv com exercício 2020 em atraso; Que ao verbalizar com o condutor notou-se também que o mesmo apresentava olhos avermelhados e exalava forte odor etílico ao conversar com a guarnição. Foi indagado ao mesmo se havia ingerido bebida alcoólica, tendo respondido que sim, que ingeriu bebida do tipo cerveja durante o período vespertino na cidade de tesouro/mt; Que foi ofertado o direito do condutor a realizar o teste do etilometro, sendo recusado pelo o mesmo. diante desta situação o condutor foi detido e encaminhado ao 2o pelotão de polícia militar para confecção do boletim de ocorrência, sendo entregue em seguida, à polícia judiciaria civil sem lesões corporais (...).”
(id. 205273223 – págs. 11-12).

O SD PM Gustavo Nunes Oliveira ratificou as informações aduzidas pela testemunha Cristiano
(
id. 205273223 – págs. 13-14).

Ademais, observa-se que, embora o apelante tenha se recusado a realizar o teste do etilômetro, fora lavrado
Termo de Constatação de Embriaguez
, no qual se atestou que o acusado apresentava indícios marcantes de alteração da capacidade psicomotora em decorrência da ingestão de bebidas alcoólicas, tais como, sonolência, olhos vermelhos, dispersão, ausência de percepção quanto à orientação no tempo e espaço, fala alterada e odor etílico no hálito (id. 205273223 - pág.5-6).

Não suficiente, o recorrente, ao ser ouvido na fase investigativa, confessou que ingeriu bebidas alcoólicas na data dos fatos e no dia anterior:

“
(...)

QUE ontem foi até a cidade de Tesouro, para participar das festividades do 20o Festival de Praia, onde ingeriu bebida alcoólicas, tipo cerveja na noite de ontem e também na tarde de hoje, sendo que hoje afirma ter ingerido cerca quatro latinhas de cerveja; QUE estava retornando de Tesouro foi abordado pela polícia militar, na rodovia próxima à Guiratinga, ocasião em que foi constatado que interrogado estava dirigindo veículo automotor após ter ingerido bebida alcoólica; QUE não possui habilitação para dirigir veículo automotor. (...)”
(Id. 205273223 – Pág. 17/19).

Em juízo, fora decretada a revelia do acusado, nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal, pois apesar de devidamente intimado, deixou de comparecer à audiência de instrução e julgamento (id. 205273277 – pág. 2).

Além disso, perquirido pelo Juízo
a quo
, o Policial Militar Cristiano confirmou o cenário fático aduzido na etapa investigativa, senão vejamos:

“(...)

Ministério Público
: Cristiano o senhor lembra de uma ocorrência que aconteceu dia 28 de agosto na MT 270, aqui consta que o denunciado Jeferson tava dirigindo em zigue-zague quando o senhor surpreendeu ele, o senhor lembra disso?

Testemunha:
Sim, Doutor.

Ministério Público
: O senhor pode contar pra gente como que foi?

Testemunha
: A guarnição estava na MT, quando vinha na direção da guarnição um veículo gol fazendo zigue-zague, o abordamos e durante a fiscalização foi cobrado a CNH e documento do veículo, o mesmo relatou que não possuía a CNH e durante a verbalização ali foi notado que o mesmo aparentava sinais visíveis de embriaguez, com olhos avermelhados, exalava odor etílico ao dialogar com a guarnição e ante a essa situação fui ofertado a ele o direito do mesmo realizar o teste de etilômetro, o mesmo se recusou, aonde foi elaborado o Auto de Constatação de Embriaguez, o detemos e o conduzimos até CISC para confecção da ocorrência.

Ministério Público
: O senhor estava junto com o Gustavo?

Testemunha
: Sim, senhor. (...)”
(mídia audiovisual, 1:27 a 3:02 - id. 205273276)

Passando à valoração do acervo probatório, denota-se que, em que pese a argumentação defensiva de que as provas seriam frágeis para respaldar a condenação do apelante, o depoimento judicial do
Policial Militar Cristiano
respalda sobremaneira os demais elementos de convicção colhidos na etapa inquisitiva.

Nesse sentido, salienta-se que o condutor da ocorrência foi firme em suas declarações, ratificando de forma contundente o cenário fático exposto na denúncia, qual seja, que o recorrente dirigia em zigue-zague na MT-270 e que, ao ser abordado, exibia diversos sinais de embriaguez causada pela ingestão de bebida alcoólica e que, tendo este se negado a realizar o exame de etilômetro, foi confeccionado o
Termo de Constatação de Embriaguez, documento idôneo para comprovar a alteração da capacidade psicomotora, nos termos do artigo 5°
da Resolução n. 432/2013 do Conselho Nacional de Trânsito.

A propósito
,
a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é de que
“o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”
(STJ, AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/6/2021).

Vale registrar que inexiste nos autos qualquer suspeita de que os policiais militares agiram com parcialidade em desfavor do apelante, com o objetivo de imputá-lo falsamente a prática do crime contestado neste recurso.

A Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n. 08, cuja redação dispõe que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, DJE n. 9.998, de 11/04/2017).

Especificamente em relação ao delito de embriaguez ao volante, este Sodalício já se manifestou em inúmeras ocasiões reconhecendo a integridade de relatos policiais e do Termo
de Constatação de Embriaguez para amparar o édito condenatório pelo crime:

“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS QUE ATESTAM SINAIS DE EMBRIAGUEZ POR OCASIÃO DA ABORDAGEM – DEPOIMENTOS CORROBORADOS PELO TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ – DESNECESSIDADE DE EXAME TÉCNICO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES INDICANDO A CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na hipótese, descabe cogitar a absolvição quanto ao crime de embriaguez ao volante, porquanto a materialidade do delito e a sua autoria se apresentam satisfatoriamente delineadas nos autos, através dos depoimentos firmes e coerentes prestados, em ambas as fases da persecução criminal, pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, corroborada pelo Auto de Constatação de Embriaguez, atestando a alteração na capacidade psicomotora em razão da influência de álcool, tudo a constituir acervo probatório suficiente para respaldar a condenação.”
(Apelação Criminal n. 1008959-86.2023.8.11.0055, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, DJe 18/04/2024).

Portanto, inexistindo nos autos outros elementos de convicção aptos a elidir a narrativa dos policiais militares, contata-se ser inviável a absolvição por insuficiência de provas, haja vista a idoneidade dos elementos de convicção coligidos no decorrer da persecução penal, consoante elucidado.

Ante todo o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto por
J
efferson Andrade dos Reis,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024